Tribunal: TJDFT
Processo: 0036389-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0036389-53.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZETE TAVARES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O A embargante apresentou duas vezes as razões recursais (ID 28852614 e 28852642), assim, intime-se a embargante, no prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre possível não conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa, nos termos do artigo 10 do CPC. Após, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021 10:58:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador